Tribunal: TJBA
Processo: 8011700-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011700-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LINO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO CONSENTIDA. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA RENDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA E APOSENTADA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos decorrentes de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito consignado firmado com o BANCO BMG S/A. O agravante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional e que jamais anuiu à contratação de cartão de crédito com RMC. Relata que os descontos ocorrem desde 04/02/2017 e que, sendo idoso e aposentado por invalidez, vê sua renda mensal comprometida em aproximadamente 46%, restando-lhe apenas R$ 1.886,38 de benefício previdenciário bruto de R$ 3.479,91. Afirma presentes os requisitos do art. 300 do CPC, salientando que os descontos afetam seu sustento. O agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, diante dos elementos apresentados, especialmente a alegação de contratação não consciente de cartão de crédito consignado (RMC) e o expressivo comprometimento da renda previdenciária do agravante, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos realizados mensalmente. III. Razões de decidir 3. A documentação juntada evidencia significativa redução da renda líquida do agravante, comprometendo cerca de 46% de seu benefício previdenciário, o que caracteriza risco concreto ao seu sustento. 4. As condições pessoais do agravante — pessoa idosa e aposentada por invalidez — reforçam seu estado de vulnerabilidade e justificam a proteção cautelar enquanto se apura a regularidade da contratação. 5. Presentes a probabilidade do direito, diante da alegação consistente de contratação não consentida do cartão consignado, e o perigo de dano, decorrente da continuidade dos descontos, impõe-se a suspensão das cobranças até ulterior deliberação. IV. Dispositivo 6. Recurso provido, para confirmar a tutela recursal e determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de RMC, fixada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011700-45.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LINO FERREIRA DOS SANTOS e como apelado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora